Tribunal: TJSP
Processo: 1042953-36.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1042953-36.2019.8.26.0053; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REPOSITOR – LER/DORT - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o deferimento da

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REPOSITOR – LER/DORT - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553047
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042953-36.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
VOLPINI DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042953-36.2019.8.26.0053 -Voto no 27.482
2
Apelação Cível no 1042953-36.2019.8.26.0053
Apelante: Eduardo Volpini da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 27.482
ACIDENTE DO TRABALHO REPOSITOR LER/DORT -
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - NEXO CAUSAL NÃO
COMPROVADO
-
DESNECESSÁRIA
RENOVAÇÃO/
COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a
existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza
o deferimento da reparação.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
padecer de LER/DORT, males contraídos no exercício de suas atividades
profissionais, o que teria causado a redução de sua capacidade para o trabalho
e conduziria ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls.111/113).
Irresignado, aduz o vencido estarem comprovados os requisitos
necessários à concessão do benefício acidentário, razão pela qual requer a
inversão do julgado. Subsidiariamente, pugna pela a conversão do julgamento
em diligência para que se realize nova perícia, bem como vistoria no local de
trabalho e seja colhido depoimento do autor e de testemunhas (fls. 118/128).
O recurso não foi respondido (certidão fl. 134).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042953-36.2019.8.26.0053 -Voto no 27.482
3
Preliminarmente, é desnecessária renovação ou complementação
da prova.
A disposição do artigo 480 do CPC prevê a renovação da prova
somente quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida aos olhos do
julgador.
O laudo juntado aos autos é consistente sob o ponto de vista
técnico, e conclusivo o suficiente para formar a convicção do magistrado, não
demandando a prova qualquer renovação ou complementação.
Em resumo, o que se constata é que o intuito do recorrente não
passa de mera tentativa de reverter o resultado da perícia que lhe foi negativo.
Passemos ao mérito.
Narra o autor, na inicial, que se tornou portador de LER/DORT,
males adquiridos no exercício de suas atividades como repositor na empresa
Takara e Cia Ltda, onde fora admitido em 1o de setembro de 2003. Por conta
disso, tem capacidade laborativa reduzida, fazendo jus ao benefício
acidentário. Foi concedido auxílio-doença previdenciário de 12/5/2005 a
20/3/2006 (CID M751 síndrome do maguito rotador, de 24/4/2006 a
21/2/2008 (CID M75 lesões do ombro), de 30/1/2009 a 25/10/2016 (CID
M19 outras artroses)- fls. 75/99. Conta que está afastado do trabalho desde
2005 (fl. 49).
Na avaliação médica designada, o expert constatou que o obreiro
é portador de quadro de artrose gleno-umeral esquerda e lesão do plexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042953-36.2019.8.26.0053 -Voto no 27.482
4
braquial esquerdo, com déficit de força na região escapular esquerda,
causando incapacidade laborativa parcial e permanente, porém, sem prova de
nexo do mal com o labor: “As sequelas funcionais presentes decorrem de
evento traumático não caracterizado nos autos” (fls. 47/54).
Foi dada vista do laudo as partes e o autor ofertou impugnação,
contudo não trouxe argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar
as assertivas periciais.
Com base na prova dos autos, o MM. Juiz “a quo” julgou
improcedente a demanda e esta decisão merece ser mantida, uma vez que não
há, de fato, qualquer prova do nexo causal entre os males apurados e o labor:
não foi emitida CAT e sequer foi reconhecido cunho acidentário da lesão
durante toda a vigência do benefício temporário - auxílio-doença (cerca de 14
anos), tampouco isso foi objeto de impugnação na esfera administrativa.
Ao contrário disso. De acordo com informação prestada pelo
obreiro à perícia no INSS, os males nos membros superiores não se
originaram no labor. Confira-se: “Dor no ombro esquerdo há 1 a e oito meses
após pegar caixa que trabalhava em feira. Está como autônomo”. Em outro
momento, informou ao perito: “Segurado repositor com artrose ombro
esquerdo desde 15 anos de idade, com cirurgia do ombro há 3 anos
artroscopia” (sublinhamos, fls. 86 e 95).
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário é de rigor
a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência
de qualquer destes requisitos inviabiliza o deferimento da reparação. No caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042953-36.2019.8.26.0053 -Voto no 27.482
5
o nexo causal não restou comprovado, o que afasta a pretensão deduzida.
Não havendo prova do nexo acidentário entre os males de que é
portador e o trabalho da parte autora, inexistirá direito a quaisquer benefícios
de natureza acidentária, o que não impede a propositura da ação na Justiça
Federal, devendo o obreiro tomar as providências cabíveis.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator